Tribunal: TJDFT
Processo: 0707757-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. INADIMPLEMENTO. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. INCIDÊNCIA PREVISTA NO ESTATUTO. COBRANÇA JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
1. Verifica-se que o Estatuto da apelante estipula que, em caso de inadimplemento do condômino, sobre o valor da contribuição serão acrescidas diversas penalidades, dentre elas honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento) quando a cobrança se estabelecer por meio judicial, como é o caso dos autos.
2. As disposições contidas nos arts. 389 e 395 do Código Civil atribuem ao devedor a responsabilidade pelas despesas e prejuízos causados em razão de sua mora ou inadimplemento, nelas incluindo expressamente os honorários advocatícios.
3. Diante da expressa previsão contratual e por possuir natureza jurídica distinta dos honorários sucumbenciais arbitrados pelo juízo singular, é possível a inclusão da verba honorária no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, porquanto regularmente convencionados.
4. Apelação conhecida e provida.